Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0006196-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA, JOSE ANTONIO FISCHER DIAS APELADO: JOSE PASSOS PORTO JUNIOR, JOSE ANTONIO FISCHER DIAS, MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DE JESUS PORTO D E C I S Ã O Recebo as apelações de MARIA CELIA BROCHADO ARAKAWA (ID. 21017232, pag. 01/24) e JOSÉ ANTONIO FISCHER DIAS (ID. 21017240, pag. 01/07), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido (IDs. 21017233, 21017234, 21017241 e 21017242). Contrarrazões aos IDs. 21017246 e ID. 21017251. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 23 de novembro de 2020 16:09:03. Desembargador Gilberto Pereira Relator